Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-23.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA AMBIENTAL. 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS. Autuação e imposição de penalidade de multa pela supressão de 392 árvores isoladas sem autorização do órgão ambiental. Regularidade. Ausência de comprovação de excesso ou incorreção da autuação. Ônus da prova que recai sobre o autor, a teor do art. 373, inciso I, do Código de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA AMBIENTAL. 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS. Autuação e imposição de penalidade de multa pela supressão de 392 árvores isoladas sem autorização do órgão ambiental. Regularidade. Ausência de comprovação de excesso ou incorreção da autuação. Ônus da prova que recai sobre o autor, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO PROTEGIDA. Auto que é claro ao descrever que a supressão de vegetação ocorreu em área comum não protegida, de modo que sujeita à penalidade mais branda prevista no art. 53 do Decreto no 6.514/08. 3. Sentença parcialmente reformada, para manter a infração pela supressão de 392 árvores isoladas. Recurso parcialmente provido.